Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. CRIME HABITUAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO.
1. Mantido o trancamento da ação penal, com relação aos crimes previstos no artigo 282, do Código Penal e artigo 273, § 1o-B, incisos I, ambos do Código Penal; e artigo 66, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O crime de exercício ilegal da medicina, previsto no artigo 282, do Código Penal, é delito habitual, ou seja, se configura mediante a reiteração de atos, exigindo, portanto, certa regularidade.
3. Com relação ao crime de estelionato, a prova do dolo deve ser robusta e conclusiva, sob pena de incidência do postulado in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.